Tribunal: TJSP
Processo: 1137614-65.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO –Plano de saúde - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral - Pretensão de declaração de inexigibilidade de título de crédito relativo à cobrança de mensalidade e reparação por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que, restando comprovado que o contrato celebrado entre as partes vigorou até

Ementa:
APELAÇÃO –Plano de saúde - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral - Pretensão de declaração de inexigibilidade de título de crédito relativo à cobrança de mensalidade e reparação por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que, restando comprovado que o contrato celebrado entre as partes vigorou até o final de setembro de 2016, a cobrança perpetrada pela ré é indevida por se referir à exercício posterior ao encerramento da avença – Descabimento – Caso em que, restando incontroverso que o título de crédito objeto da presente ação refere-se aos serviços prestados no mês de setembro de 2016, período em que o contrato celebrado entre os litigantes estava em vigência no referido mês, a teor do que se verifica do documento de fls. 53, incumbia à autora, ora apelante, a efetuar o respectivo pagamento, após arrecadar o valor junto aos beneficiários do plano de saúde - Recurso desprovido.